Tribunal: TJPA
Processo: 0803496-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803496-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: M.C.M CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: JOAO FLAVIO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803496-76.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: R. K. L. CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 14100405 e ERIC AUGUSTO DA SILVA NUNES e OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Embargos Declaratórios Conhecidos e Não Acolhidos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803496-76.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: R. K. L. CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 14100405 e ERIC AUGUSTO DA SILVA NUNES e OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
R. K. L. CONSTRUCOES LTDA
, em face do Acórdão (ID nº
14100405).

Em suas razões recursais (ID 15558349), a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração somente para fins de prequestionamento, sob alegação de que a decisão colegiada embargada seria omissa, contraditória e obscura por não dar provimento ao recurso e assim manter inalterada a decisão agravada.

Alegou, que o
r. decisum
impugnado incorreu em contradição e obscuridade, eis que considerou como prazo para a entrega do imóvel e das chaves ao Embargado aquele previsto para a conclusão das obras, sendo, contudo, duas coisas completamente distintas, razão pela qual deve haver eliminação e esclarecimento dos vícios.

Sustentou, ainda, que o Acórdão incorreu em omissão ao não observar o não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC na decisão do juízo em primeiro grau.

Instados,
ERIC AUGUSTO DA SILVA NUNES e OUTROS
não apresentaram contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certificado de ID 15857380.

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
R. K. L. CONSTRUCOES LTDA
, em face do Acórdão (ID nº
14100405).

Em suas razões recursais (ID 15558349), a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração somente para fins de prequestionamento, sob alegação de que a decisão colegiada embargada seria omissa, contraditória e obscura por não dar provimento ao recurso e assim manter inalterada a decisão agravada.

Alegou, que o
r. decisum
impugnado incorreu em contradição e obscuridade, eis que considerou como prazo para a entrega do imóvel e das chaves ao Embargado aquele previsto para a conclusão das obras, sendo, contudo, duas coisas completamente distintas, razão pela qual deve haver eliminação e esclarecimento dos vícios.

Sustentou, ainda, que o Acórdão incorreu em omissão ao não observar o não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC na decisão do juízo em primeiro grau.

Instados,
ERIC AUGUSTO DA SILVA NUNES e OUTROS
não apresentaram contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certificado de ID 15857380.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

No que tange ao prazo de entrega do imóvel, a Embargante sustenta que a entrega foi realizada dentro do prazo contratual estabelecido na cláusula 28ª do contrato de compra e venda. Entretanto, os documentos apresentados nos autos demonstram que a entrega ocorreu somente em 29/06/2017, após o prazo final estipulado no contrato. Ademais, a confissão de dívida assinada pela parte agravada em 27/01/2017 não justifica a não entrega do imóvel na data aprazada, visto que o contrato previa a entrega em dezembro/2015, haja vista que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses devem ser contabilizados da data do financiamento da construção da própria obra pela parte agravante, matéria essa amplamente e expressamente já debatida na Decisão Monocrática de ID 13281767, a qual julgou de forma cristalina o Agravo de Instrumento, mantida e solidificada pela decisão colegiada guerreada. Vejamos o seguinte trecho do Acordão:

Olvidou, contudo, que a decisão agravada foi pautada justamente na discrepância entre a referida cláusula, que previa o prazo de 24 meses a partir da assinatura do financiamento do empreendimento como um todo, e o “Quadro Resumo Integrante do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outros Pactos” o qual, precisamente em seu item
5 – “Do prazo para a conclusão das obras”, estabelece como data final, o mês de dezembro/2015
(Id. 1713421, pág. 22).

À vista do exposto,
deixando de exercer o juízo de retratação
, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como pela advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada.

Quanto à manutenção dos lucros cessantes, alega a Embargante que não há urgência no pagamento, uma vez que o imóvel foi entregue antes do prazo contratual e que os lucros cessantes foram fixados em decisão interlocutória posterior à entrega. Além disso, afere que a decisão do juízo
a quo
, então agravada, que deferiu os lucros cessantes não observou os requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente quanto à demonstração do perigo de dano. Contudo, além de ser matéria já rechaçada por este tribunal, os lucros cessantes são presumíveis em casos de atraso na entrega do imóvel, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto ou do perigo de dano.

Ademais, reprisou que não teriam sido comprovados os lucros cessantes amargados na espécie, muito embora tenha sido consignado na decisão agravada que independem de comprovação, pois presumidos, de acordo com a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC), não se prestando a novo julgamento da causa. 2. A partir da interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes, bem como da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu o Tribunal de origem pela inexigibilidade da cobrança de saldo residual, tendo em vista que o atraso no cumprimento da obrigação de pagar decorreu de descumprimento do cronograma do empreendimento por parte das empresas vendedoras. 3. Desse modo, a pretensão de ultrapassar a convicção firmada no aresto recorrido encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.032.405/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O Tribunal local concluiu pela culpa exclusiva da construtora na entrega do empreendimento fora do prazo ajustado no contrato. A modificação das premissas firmadas na origem, de modo a acolher a irresignação recursal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário-comprador.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.975.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023)

O recorrente
apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado, sem apontar em qual trecho ou sobre qual matéria a Decisão Colegiada se apresentou omissa, contraditória ou obscura, apenas informando os mesmos termos trazidos no Agravo Interno visto que este não foi provido. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam
a rediscutir questão já decidida, pois estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão colegiada atacada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

Ademais, os declaratórios não se prestam, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Ainda assim, a contradição que permite a oposição de Embargos Declaratórios é apenas aquela interna, ou seja, o recurso somente deve ser admitido quando a própria decisão guerreada apresentar fundamentos antagônicos ou sua fundamentação se contraditar com o dispositivo, de forma que sua exata compreensão reste prejudicada, todavia, tal situação não foi evidenciada na decisão embargada.

Logo, o recurso não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão – o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado. Acerca do manejo dos declaratórios orientam as súmulas do c. STF:

SÚMULA 317 do STF: São improcedentes os Embargos Declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

SÚMULA 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito pré-questionamento.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Outrossim, diante manifesto caráter protelatório do recurso, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 01 de junho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024